Tribunal: TJES
Processo: 0006793-16.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Desobediência; Leve
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006793-16.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO OSMAR PEICHINHO MAGESTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006793-16.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO OSMAR PEICHINHO MAGESTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
.
REJEIÇÃO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Thiago Osmar Peichinho Mageste
contra um acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. O embargante alega que o acórdão é omisso, pois a defesa não foi intimada da inclusão do processo em pauta de julgamento por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme exigido pela Resolução CNJ nº 455/2022. O objetivo do recurso é anular o acórdão e obter um novo julgamento da apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação deve ser considerado omisso e, consequentemente, anulado, por suposta ausência de intimação válida da defesa.

III. Razões de decidir

3. O Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Espírito Santo (DJES) publicou a pauta de julgamento da sessão virtual de 30 de junho a 4 de julho de 2025.

4. A publicação da pauta no Diário da Justiça eletrônico cinco dias úteis antes do início da sessão de julgamento eletrônico está em conformidade com a Resolução nº 037/2024 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que regulamenta as sessões virtuais.

5. O recurso de Embargos de Declaração não se destina a anular um julgamento ou a rediscutir o mérito da causa. A ausência dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão torna o recurso improcedente.

6. A própria defesa confirma em sua argumentação que a pauta foi divulgada por meio do DJES em 17 de junho de 2025.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
THIAGO OSMAR PEICHINHO MAGESTE,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão.

Contrarrazões aos embargos de declaração da Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15346743, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006793-16.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO OSMAR PEICHINHO MAGESTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ementa do julgamento ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - DANO QUALIFICADO - DESACATO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO - REGIME - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu indignado com a demora na entra de seu lanche, agrediu verbalmente e fisicamente o motoboy, ora vítima, danificou sua motocicleta e desacatou os policiais militares que atenderam a ocorrência. 2. A defesa busca pela inépcia da denúncia, sua absolvição em razão da insuficiência probatória de todos os delitos que fora lhe imputados, a fixação do regime inicial no regime aberto, bem como, a concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

Pois bem.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Thiago Osmar Peichinho Mageste,
em face do acórdão que negou provimento à sua apelação.

O embargante alega omissão no acórdão, afirmando que a defesa não foi regularmente intimada da pauta de julgamento, por meio do
Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
, conforme exigido pela Resolução CNJ nº 455/2022.

A defesa sustenta que a ausência de publicação no DJEN comprometeu a sua capacidade de participar da sessão de julgamento e de exercer o direito à sustentação oral, o que configura uma nulidade grave.

O
Ministério Público Estadual
, por sua vez, em suas contrarrazões, argumenta que não há omissão a ser sanada, uma vez que a pauta de julgamento foi publicada de forma regular.

O órgão ministerial destaca que a certidão da 1ª Câmara Criminal mostra a inclusão do processo na Pauta de Julgamento da Sessão Virtual, que ocorreu de 30 de junho a 4 de julho de 2025. Essa pauta foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Espírito Santo (DJES)
em 17 de junho de 2025.

A Resolução nº 037/2024 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo regulamenta o julgamento de processos judiciais eletrônicos por sessões virtuais no âmbito do Tribunal.

O documento prevê que a pauta será publicada no Diário da Justiça eletrônico cinco dias úteis, antes do início da sessão de julgamento eletrônico. Se houver um pedido de sustentação oral, feito até dois dias antes do julgamento virtual, o processo é encaminhado para uma sessão presencial.

No caso em questão, a defesa alega a nulidade do acórdão por não ter havido intimação via DJEN, no entanto, a própria parte embargante, em suas razões, confirma que a pauta foi publicada por meio do DJES no dia 17 de junho de 2025.

Dito isso, o recurso de Embargos de Declaração, como bem define o Código de Processo Penal em seu artigo 619, serve para suprir vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em um acórdão.

O propósito dos embargos não é anular o julgamento ou rediscutir o mérito da causa, mas sim esclarecer um ponto específico ou integrar uma decisão.

No presente caso, a alegação de omissão não se sustenta, visto que a defesa tinha conhecimento da publicação da pauta, ainda que em um veículo que considera incorreto.

Dessa forma, entendo que a pretensão do embargante vai além dos limites do recurso, buscando, na verdade, a anulação do acórdão. Não vislumbro a ocorrência de vícios que justifiquem a anulação do julgado, pois a defesa da parte foi devidamente intimada quanto
à
data da sessão de julgamento.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
REJEITAR
os embargos de declaração.